Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RÉU CITADO. REVELIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO.
1. O processo será extinto sem resolução do mérito se, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC, a parte autora não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por prazo superior a trinta dias.
2. Formada a relação jurídica processual entre autor, juiz e réu, torna-se inviável o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito, sob a premissa de que a relação processual não foi aperfeiçoada, consubstanciando vício na sentença em razão do desrespeito às normas processuais, notadamente, se evidente o interesse da parte no prosseguimento da demanda.
3. A sentença extintiva por premissa equivocada deve ser reformada a fim de evitar a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
4. Deu-se provimento ao recurso.